Tribunal: STF
Processo: Rcl 65928
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Estado do Pará. Manutenção de ato singular. Percepção de subsídio mensal vitalício por ex-governador. Restabelecimento e pagamento retroativo do benefício. Princípios da segurança jurídica e da proteção legítima. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rejulgamento da causa. Rejeição.



    1. Conforme assentado no acórdão embargado, a Segunda Turma da Corte, em razão das peculiaridades do caso concreto e da incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção legítima, reconheceu que a determinação do imediato restabelecimento de pagamento de benefício concedido a ex-governador deve ter efeitos retroativos, abrangendo o período entre a suspensão do benefício e sua restauração. Precedente: Rcl nº 62.701/MT-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24.



    2. Tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos, os quais não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.